Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029175-79.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NEUSA NOCE LAMAS, ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, SERGIO FERNANDO NOCE LAMAS DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 26987115, na qual a parte recorrida informa o pagamento do ITCD, carreando aos autos o respectivo pagamento, esclarecendo se persiste o interesse nos recursos especial e extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024